Tribunal: STF
Processo: RE 562757
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Transposição do regime celetista para o estatutário. 4. Ausência de direito adquirido às vantagens do regime anterior. 5. Inexistência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.